Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO MEIO MENOS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora do faturamento das pessoas jurídicas no percentual de 10% (dez por cento).

2. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.

3. Tal quadro de excepcionalidade é vislumbrado no caso, tendo em vista que, apesar das diligências e consultas realizadas (Sisbajud), não foram localizados bens passíveis de constrição. Ademais, segundo o art. 835, § 1o, do CPC, salvo a hipótese de penhora de dinheiro, pode o juiz alterar a ordem de preferência da penhora, observadas as peculiaridades do caso concreto. Ante a ausência de localização de bens penhoráveis e a omissão das agravantes quanto ao dever de indicar qualquer outro bem passível de constrição, emerge o direito subjetivo dos agravados à penhora de percentual do faturamento.

4. Conforme o art. 866, § 1o, do CPC, a fixação do percentual para penhora de faturamento da pessoa jurídica deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

5. No caso, embora a parte agravante mencione o comprometimento de suas atividades, não acostou documentos comprobatórios nesse sentido. À míngua de comprovação da real capacidade financeira das sociedades empresárias devedoras, ora agravantes, o percentual fixado na decisão recorrida de 10% (dez por cento) do faturamento mensal das pessoas jurídicas atende aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.